Tribunal: TJSP
Processo: 0018767-02.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo em execução. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Crime hediondo. Progressão de regime prisional. Ao condenado por crime de tráfico de drogas com incidência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aplica-se, para satisfação do requisito objetivo, o lapso temporal comum, posto que o ilícito não se contamina pela pecha da hediondez.